Tribunal: TJDFT
Processo: 0712860-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712860-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCOS NOGUEIRA KOENIGKAN AGRAVADO: TATIANA LOURDES GUIMARAES D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por MARCOS NOGUEIRA KOENIGKAN contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto por inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC (ID 45914506). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília-DF, 9 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator